Tribunal: TJDFT
Processo: 0731117-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0731117-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: VEGA CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: KATIA ROSELI DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por VEGA CONSTRUTORA LTDA contra a decisão de ID 29699808, por meio da qual não conheci do agravo de instrumento, em razão da deserção do recurso. Em suas razões (ID 29786977), a embargante sustenta que a decisão contém contradição, pois, à época em que proferida a decisão embargada, o prazo para recolhimento em dobro do preparo recursal não havia transcorrido. Aponta que o despacho para cumprimento da medida foi disponibilizado em 01/10/2021 (sexta-feira) e publicado no dia útil seguinte, qual seja, 04/10/2021 (segunda-feira), sendo que o termo final para recolhimento do preparo somente escoaria em 11/10/2021 (segunda-feira). Entende que a petição de reconsideração apresentada não interfere no transcurso do prazo concedido. Requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Não assiste razão à parte embargante. Os embargos de declaração, segundo disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis quando a decisão estiver eivada de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do decisum. Cumpre, ainda, ressaltar que a contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao decisum, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão. No caso, não há contradição, pois, ao contrário do que sustenta a embargante, o recolhimento do preparo recursal não foi comprovado, já que, após regular intimação para regularização do vício, limitou-se a pleitear a reconsideração da determinação, em vista de erro de responsabilidade do causídico quanto à juntada de documentos, salientando que o pagamento do preparo ocorreu tempestivamente. Ademais, o pedido de reconsideração formulado não encontra previsão na legislação, sendo que a regra prevista no caput do artigo 1.007 do CPC é clara ao determinar a comprovação imediata do preparo recursal, ou, conforme disposto no §4o, caso não comprovado o pagamento no ato da interposição, que seja o valor recolhido em dobro, sob pena de deserção. Como mencionado na decisão agravada, há incidência da preclusão consumativa para a prática do ato, o que ensejou o não conhecimento do recurso. Sob essa perspectiva, em razão de a hipótese não revelar tecnicamente a existência de vício integrativo algum, conclui-se que não merecem acolhimento os presentes embargos de declaração. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de novembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora